Tribunal: TJDFT
Processo: 0745494-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
direito civil e processual. apelação cível. princípio da dialeticidade. violação. ausência. gratuidade de justiça. preclusão lógica pelo recolhimento do preparo. tema 1.033/stj. desnecessidade de sobrestamento nas instâncias ordinárias. ação coletiva. planos econômicos. expurgos inflacionários. execução individual da sentença. prescrição quinquenal contada do trânsito em julgado. medida cautelar de protesto ajuizada pelo mpdft. interrupção do prazo para a pretensão individual. ausência. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que extinguiu a pretensão executiva, com resolução do mérito, em razão da prescrição, sob o fundamento de que o prazo quinquenal para o cumprimento individual da sentença coletiva expirou em 28/10/2014, uma vez que a medida cautelar de protesto ajuizada pelo MPDFT não tem o efeito de interromper o prazo, seja pela ausência de legitimidade para a execução individual, seja porque a interrupção já havia ocorrido anteriormente pela citação na ação civil pública.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.033/STJ; (iii) se há eficácia interruptiva da medida cautelar de protesto ajuizada pelo MPDFT sobre o prazo prescricional das execuções individuais de sentença coletiva.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma.
4. O recolhimento do preparo recursal configura ato processual incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, operando-se a preclusão lógica.
5. O Tema 1.033/STJ determina a suspensão apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, não alcançando processos em curso nas instâncias ordinárias, como ocorre na espécie.
6. Conforme o Tema 515/STJ, no âmbito do direito privado, o prazo prescricional para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado.
7. O ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional para a liquidação ou cumprimento da sentença em ação coletiva, pois a pretensão é passível de ser exercida ordinariamente pelo titular do direito material. Precedentes no STJ e neste TJDFT.
8. Interrompido o prazo prescricional pela citação na ação civil pública, não há falar em nova interrupção pelo ajuizamento de medida cautelar de protesto, nos termos do art. 202 do Código Civil.
9. No caso, tendo a sentença coletiva transitado em julgado em 27/10/2009, o prazo prescricional quinquenal — que se encerraria em 27/10/2014 — foi prorrogado para 28/10/2014 pela Portaria Conjunta no 72/2014/TJDFT. Assim, como a execução individual somente foi ajuizada em 21/03/2018 e não houve a interrupção do prazo prescricional, encontra-se consumada a prescrição.
IV. Dispositivo.
10. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202; art. 204. CDC, art. 100.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.033; Tema 515; AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22/09/2016; REsp 1.273.643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 27/02/2013; REsp 869.583/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/06/2012.
TJDFT, APC 0008472-25.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 21/8/2019;
APC 0720303-48.2025.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 29/10/2025;
APC 0723691-56.2025.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/09/2025; APC 0740129-94.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18/03/2025; APC 0723086-73.2022.8.07.0015, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02/08/2023; APC 0743841-97.2021.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 25/05/2022; APC 0728385-44.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 25/08/2021; APC 2016.01.1.0052509, Rel. Des. Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, j. 20/04/2016.